Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720831-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DUARTE EMBARGADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E S P A C H O Trata-se de pedido de juntada de sentença homologatória de desistência da recuperação judicial da RDJ ASSESSORIA, com a respectiva certidão de trânsito em julgado, bem assim de prosseguimento do julgamento dos embargos de declaração (ID 73459968). Os embargos declaratórios foram opostos por JOAO CARLOS DUARTE, contra o acórdão de ID 69661485, o qual acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos nos autos da ação de execução, ajuizada contra RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI. De acordo com os embargos de declaração, o embargante alega omissão no acórdão, ao argumentar que este apenas determinou a suspensão do processo, sem considerar a existência de sentença que já homologou o pedido de desistência da recuperação judicial. Argumenta que, antes mesmo da prolação do acórdão, já constava nos autos a sentença proferida no processo no 0729417-71.2022.8.07.0015, a qual homologou expressamente a desistência da recuperação judicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 68096415) (ID 70161333). Em 6/6/2025, o processo foi retirado de pauta virtual, em atendimento à petição de ID 72352108, para inclusão em pauta presencial, nos termos da certidão de D 72477540. É o relatório. Nada a prover quanto aos pedidos, os quais serão apreciados quando do julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos. Aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2025 12:25:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador